Tribunal: TJDFT
Processo: 0741714-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. FUNCEF. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. AJUSTE. POSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR. INDEVIDO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. IRREPETIBILIDADE.
1. O benefício oriundo de previdência complementar possui caráter alimentar, apresentando-se, inclusive, protegido pela impenhorabilidade. Dessa forma, havendo o recebimento de boa-fé e sem qualquer contribuição do beneficiário para o equívoco posteriormente detectado pela FUNCEF, não se faz possível a restituição da parcela paga indevidamente.
2. Recurso não provido.